Tribunal: TJSP
Processo: 2046382-85.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – SOCIEDADE DE MÉDICOS. Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela – Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISS – SOCIEDADE DE MÉDICOS. Insurgência contra r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela – Recurso interposto pela autora.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela de urgência poderá ser concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Sem que sejam vislumbrados tais pressupostos, inviável a antecipação.
Existência, a princípio, de probabilidade do direito no caso, considerando o entendimento jurisprudencial no sentido de que a forma de constituição da sociedade uniprofissional não determina necessariamente se ela possui ou não caráter empresarial, fazendo jus, a princípio, ao regime de recolhimento de ISS contido no art. 9o, §§1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68 – Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste no fato de que sem o deferimento da tutela o agravante poderá ter a sua atividade prejudicada – Presença dos requisitos legais necessários – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça.
Decisão reformada – Recurso provido.